Tribunal: TCU
Processo: 016.208/2024-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Tomada de contas especial acerca de irregularidades nos registros no Sistema de Automação da Rede de Atendimento (SARA), referentes às remessas de suprimentos de numerários enviadas pelo Banco do Brasil S.A. sem a entrada dos numerários, causando prejuízo aos Correios.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), em razão de irregularidades nos registros no Sistema de Automação da Rede de Atendimento (SARA), referentes às remessas de suprimentos de numerários enviadas pelo Banco do Brasil S.A. sem a entrada dos numerários, causando um prejuízo aos Correios, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "d", da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Celio da Silva Vanderlei; 9.2. condenar o mencionado responsável ao pagamento solidário das quantias abaixo indicadas, com a incidência dos devidos encargos legais, calculados a partir das datas correspondentes até a do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 3/10/2014 50.000,00 5/8/2015 50.000,00 3/9/2015 70.000,00 3/12/2015 50.000,00 9.3. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da notificação, para que o responsável comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU (RI/TCU); 9.4. aplicar a multa de R$ 398.000,00 ao Sr. Celio da Silva Vanderlei, com fulcro no art. 57 da Lei 8.443/1992; 9.5. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da notificação, para que o responsável comprove, perante o Tribunal (arts. 214, inciso III, alínea "a", e 269 do RI/TCU), o recolhimento da referida quantia aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente, quando paga após seu vencimento, desde a data de prolação deste acórdão até a do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.7. considerar grave a infração cometida pelo Sr. Celio da Silva Vanderlei e inabilitá-lo para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da administração pública, pelo período de 8 (oito) anos, com base no art. 60 da Lei 8.443/1992; 9.8. dar ciência deste acórdão ao responsável e à ECT.